Tribunal: TJBA
Processo: 8043552-94.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2023-11-04
Data de publicação: 2023-11-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8043552-94.2019.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: ANTONIO CARLOS QUEIROZ Advogado(s): ANA PATRICIA DANTAS LEAO APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA PROPOSTA PELA AFPEB. DIFERENÇAS DE URV. SENTENÇA QUE RECONHECEU A ILEGITIMIDADE ATIVA. TÍTULO EXECUTIVO QUE RESTRINGIU O DIREITO AOS ASSOCIADOS. AUTOR QUE NÃO COMPROVOU A SUA CONDIÇÃO DE FILIADO À ÉPOCA DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO COLETIVA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. APELO DESPROVIDO. 1. Com efeito, embora a jurisprudência dos Tribunais Superiores afirmem no sentido de que os efeitos da sentença coletiva, nos casos em que sindicato ou associação de classe atue como substituto processual, não ficam restritos aos filiados da entidade à época do ajuizamento, certo é que a execução deve observar os limites constantes no título executivo, inclusive quanto aos beneficiários do julgado. 2. No caso em tela, a sentença proferida na ação de conhecimento expressamente limitou, em sua parte dispositiva, a concessão do valor remuneratório apenas aos servidores associados da Entidade autora da ação, não tendo havido, no julgamento dos recursos subsequentes, alteração do teor do julgado, sendo esta, portanto, a redação que transitou em julgado e que deve ser observada para fins de limitação subjetiva da coisa julgada. 3. Da análise dos presentes autos verifica-se que não há provas de que, à época do ajuizamento da ação coletiva o autor, ora apelante, fosse associado à AFPEB, impondo-se o reconhecimento da sua ilegitimidade ativa para a execução individual da sentença proferida naquela demanda e, por conseguinte, a manutenção da sentença recorrida. APELO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº. 8043552-94.2019.8.05.0001, em que figuram como apelante e apelado, respectivamente, ANTÔNIO CARLOS QUEIROZ e ESTADO DA BAHIA. Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em CONHECER do recurso e, no mérito, NEGAR PROVIMENTO ao apelo, nos termos do voto da relatora. Sala de Sessões, de de 2023. PRESIDENTE Desa. Maria da Purificação da Silva RELATORA PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA